Tribunal: TJMT
Processo: 1021128-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021128-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.486.463/0005-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GIULIANO DEBONI - CPF: 697.965.480-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. TEMA 1367 DO STF. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da liminar concedida em mandado de segurança preventivo, visando afastar a exigência de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, antes de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela provisória de urgência, em sede de mandado de segurança preventivo, para afastar a incidência de ICMS sobre operações de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem a comprovação de ato concreto de fiscalização ou cobrança pela autoridade fazendária, mesmo após o julgamento do Tema 1.367 pelo STF.

III. Razões de decidir

3. A nova tese fixada no Tema 1367 do STF veda a exigência de ICMS nas transferências interestaduais realizadas antes de 2024, desde que não tenha havido pagamento do tributo.

4. Contudo, a ausência de demonstração de ato concreto de cobrança ou ameaça real impede a utilização do mandado de segurança preventivo como salvo-conduto genérico, conforme reiterada jurisprudência do STF e deste Tribunal.

5. Não houve comprovação nos autos de auto de infração, notificação fiscal ou qualquer medida administrativa efetiva que justificasse a medida liminar concedida na origem.

6. A manutenção do efeito suspensivo da decisão agravada garante coerência com o entendimento consolidado do STF, evitando o uso indevido do mandado de segurança para fins meramente especulativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Não é cabível mandado de segurança preventivo para impedir futura cobrança de ICMS sem a comprovação de ato concreto de fiscalização ou cobrança pela autoridade coatora. 2. A simples alegação de possível cobrança tributária futura, sem elementos fáticos que comprovem ameaça concreta e iminente, não caracteriza violação a direito líquido e certo.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para cassação da liminar concedida no Mandado de Segurança n.º 1022747-15.2023.8.11.0041, que obstava a exigência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa localizados em diferentes unidades da federação, até a conclusão da cadeia comercial.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão monocrática desconsiderou a atual orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1367, ao apreciar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário 1.490.708/SP.

Aduz que, conforme resultado publicado no acórdão em 10/09/2025 (sessão virtual encerrada em 22/08/2025), o Plenário do STF acolheu os embargos com efeitos infringentes, negando provimento ao recurso do Estado de São Paulo, o que significaria alteração substancial na compreensão da modulação temporal, não mais autorizando a exigência de ICMS sobre operações anteriores a 2024, quando não quitado o tributo.

Dessa forma, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática, com restabelecimento da liminar anteriormente concedida na origem, ou, subsidiariamente, requer a submissão do agravo interno ao colegiado para julgamento.

Por sua vez, em manifestação (Id. 316753360), a parte agravada requer o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 1367, com base no art. 1.037, II, do CPC. Argumenta que, embora o STF tenha revisado a tese, afastando a cobrança de ICMS para fatos geradores anteriores a 2024 sem pagamento prévio, ainda não houve trânsito em julgado, o que justificaria o sobrestamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, cassando a liminar concedida pelo juízo de origem no Mandado de Segurança n.º 1022747-15.2023.8.11.0041.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade jurídica de concessão de tutela provisória de urgência, no âmbito de mandado de segurança preventivo, com o objetivo de afastar a exigência de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, antes de 1º de janeiro de 2024, à luz da recente modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1367.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada não observou o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.490.708/SP (Tema 1367).

Aduz que, no presente caso, não houve pagamento do ICMS sobre as operações de transferência realizadas antes de 2024, sendo, portanto, ilegítima a exigência do tributo, ainda que o mandado de segurança tenha sido ajuizado após 29/04/2021. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática, com o restabelecimento da liminar concedida na origem ou, alternativamente, o julgamento colegiado do recurso.

Pois bem.

Ao proceder a nova análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática anteriormente proferida, embora alinhada ao entendimento então prevalente, oriundo da modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração à ADC nº 49, e que vinha sendo adotado por este Egrégio Tribunal, não mais se sustenta diante da superveniência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1367, publicada em 10/09/2025, a qual alterou substancialmente a compreensão quanto à eficácia temporal da referida modulação.

Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.490.708/SP, com repercussão geral reconhecida, consolidou o seguinte entendimento:

Tema 1.367/STF – Tese: A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.

Esse novo marco interpretativo, ao restringir a legitimidade da cobrança apenas às hipóteses em que houve efetivo recolhimento do tributo antes de 2024, impõe a releitura do caso concreto sob a ótica da inexistência de fato gerador anterior devidamente comprovado.

Todavia, tal alteração interpretativa não enseja a revisão do posicionamento adotado na decisão monocrática, diante da natureza preventiva da ação originária e da ausência de comprovação de ato concreto de fiscalização ou cobrança por parte da autoridade coatora.

Com efeito, da análise detida dos autos originários (Mandado de Segurança nº 1022747-15.2023.8.11.0041), não se verifica, nos documentos apresentados pela ora agravante, qualquer prova de cobrança pretérita do ICMS, tampouco consta notificação, auto de infração ou outro ato administrativo concreto praticado pela autoridade fazendária, apto a demonstrar ameaça real e iminente ao direito invocado.

Tal constatação é de suma relevância, pois o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como instrumento de salvo-conduto genérico contra eventual atuação futura da Administração Tributária. O remédio constitucional, de natureza excepcional, exige a demonstração de ameaça concreta, atual e plausível, não se prestando a amparar alegações genéricas de temor de autuação ou de cobrança incerta.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já assentou que a via mandamental não comporta proteção meramente especulativa, devendo existir, ao menos, indícios de atos preparatórios ou administrativos em curso que revelem a intenção do Fisco de efetuar a cobrança ou exigir o cumprimento de obrigação tributária. Veja-se:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. Precedentes . Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que, no caso de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está condicionada à existência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, ameaça essa decorrente de atos concretos da autoridade apontada como coatora. Precedentes . 2. Inexistência, no caso, de atos concretos e atuais da autoridade impetrada que evidenciem ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva, nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental não provido . (MS 35523 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)

(STF - AgR MS: 35523 DF - DISTRITO FEDERAL 0065802-26.2018.1 .00.0000, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 21-06-2018)

Assim, embora a decisão monocrática tenha reconhecido a necessidade de observância da modulação fixada na ADC 49, constata-se que, sob a nova diretriz do STF (Tema 1367), não subsiste fundamento jurídico para o restabelecimento de liminar que, em essência, conferiu à impetrante um salvo-conduto abstrato, sem demonstração de ameaça concreta ao direito líquido e certo invocado.

Por conseguinte, a tutela provisória de urgência recursal concedida em favor do agravado deve ser mantida, a fim de preservar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo da demanda originária.

Tal solução preserva a coerência jurisprudencial com a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que coíbe o uso indevido do mandado de segurança como meio genérico de obstar a atuação legítima da Administração Tributária.

Com efeito, conforme já destacado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 296462374), a análise do mérito deve observar os pressupostos específicos da tutela provisória recursal, notadamente os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme os arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento: “(i) Não é cabível mandado de segurança preventivo para impedir futura cobrança de ICMS sem a comprovação de ato concreto de fiscalização ou cobrança pela autoridade coatora; (ii) A simples alegação de possível cobrança tributaria futura, sem elementos fáticos que comprovem ameaça concreta e iminente, não caracteriza violação a direito líquido e certo”.

(TJ/MT. N.U 1029722-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

Tese de julgamento: "É incabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança preventivo, na ausência de ameaça concreta e iminente de ato ilegal por parte da autoridade fiscal."

(TJ/MT. N.U 1027946-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não se prestando a apurar situações que dependam de dilação probatória. 2. O mero receio de futura autuação fiscal não configura ameaça concreta, sendo inadequado o uso do mandado de segurança como salvo-conduto preventivo. 3. A ausência de demonstração de ato coator específico inviabiliza a impetração de mandado de segurança para limitar juros e correção monetária sobre créditos tributários.

(TJ/MT. N.U 1020151-24.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

Dessa forma, da análise minuciosa do conjunto fático-probatório dos autos originários, não se verifica qualquer elemento concreto que evidencie a prática de ato fiscal efetivo ou iminente por parte da Administração Tributária. Inexiste, portanto, fato gerador pretérito comprovado, notificação, autuação ou medida preparatória de cobrança capaz de configurar ameaça real ao direito líquido e certo invocado.

Em consequência, o mandado de segurança preventivo manejado pela agravante não pode ser convertido em instrumento de salvo-conduto genérico, com o propósito de obstar, de forma abstrata, a atuação legítima do Fisco.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA., para manter hígido o fundamento da decisão monocrática, que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, preservando a suspensão dos efeitos da liminar deferida na origem até o julgamento definitivo da demanda mandamental, porquanto não se evidencia suporte jurídico idôneo a justificar a reversão da decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025